Tribunal: TJMT
Processo: 1002267-72.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002267-72.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RHAFAELA MARQUES MONTEIRO SALGADO - CPF: 728.136.101-78 (APELANTE), JOSE JANDER DIAS FERREIRA JUNIOR - CPF: 018.156.651-65 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 15.355.506/0002-71 (APELADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS registrado(a) civilmente como PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.394.422/0001-42 (APELADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ANULOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INDEFERIMENTO DE PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – SENTENÇA BASEADA EM LAUDO INCONCLUSIVO ANTE A NÃO APRESENTAÇÃO DAS PEÇAS SUBSTITUIDAS – DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPRESCINDÍVEL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA- SENTENÇA ANULADA.

“Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado.”. (STJ - AgInt no AREsp: 1406156 SP 2018/0313882-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

Ademais, se o laudo pericial é insuficiente para emitir juízo sobre o defeito de fabricação, pela não apresentação das peças substituídas e, não havendo nos autos elementos, deve ser oportunizada a dilação probatória, que foi obstado pelo indeferimento de outras provas.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
RHAFAELA MARQUES MONTEIRO SALGADO
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida contra
COMETA SINOP COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA E HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.,
que foi julgada improcedente, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes em favor de cada um dos advogados das rés, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), contudo, suspensa a exigibilidade por ser a autora beneficiária da assistência judiciaria gratuita. Os Embargos de Declaração foram rejeitados.

Preliminarmente a apelante invoca cerceamento de defesa, ao argumento de que
a não realização da audiência de instrução e julgamento impediu a indicação de testemunhas essenciais para a demonstração das alegações autorais, configurando assim uma limitação na produção de provas por parte da autora, prejudicando sua defesa e proferindo uma decisão injusta.

Explica que houve despacho para especificação de provas e que requereu a produção de prova oral; afirma que a prova testemunhal é fundamental para comprovar a má prestação dos serviços dos réus.

Nestes termos requer a nulidade da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da instrução e realização da audiência.

No mérito, aduz que a sentença deixou de se manifestar quanto ao fato incontroverso, de que as rés (apeladas) deixaram de promover a alteração da numeração do motor, dentro do prazo de 30 dias, incorrendo em violação ao disposto legal previsto no artigo 18 §1º., do CDC.

Explica que o Tribunal reconheceu que a apelante não é responsável pelo problema e que a responsabilidade pela alteração da numeração do motor é da ré Cometa Hyundai.

Assevera que não foi afastado na perícia defeito de fabricação, tão pouco apontado avarias no mesmo, mas, ao contrário, o perito declarada que não foram apresentadas as peças que foram substituídas, não possibilitando avaliação concreta.

Defende que não foi possível determinar o defeito de fabricação devido à ocultação de provas por parte dos réus, o que levou o juízo de primeira instância a errar ao sentenciar.

Aponta que desde os 25 mil quilômetros rodados foram diversas vezes alegados problemas no sistema de refrigeração/arrefecimento do carro e, esses problemas persistiram até a falha total, que resultou no rompimento do núcleo do ar quente, causando superaquecimento e, finalmente, troca do motor; concluiu que:
em outras palavras, a má prestação de serviço persistiu durante todas as revisões seguintes, mesmo com as reiteradas queixas da autora
(26/04/2016, seguida por novas queixas em 22/11/2016, 25/04/2017, 24/10/2017, 27/04/2018, 25/07/2018, e finalmente, em 25/10/2018, após o colapso total do sistema, a troca do motor foi realizada.

Sob outro aspecto pontua que é notório que nenhuma concessionária ou empresa que fabrica e comercializa esse tipo de bem, realiza a substituição de peças com desgaste natural na garantia; ou são trocadas por falha devida a defeitos nas peças ou por defeito de fabricação ou má qualidade dos produtos.

Destaca todas as notas com indicação de “Substituição de peças em virtude de garantia por fabricante” e complementa:
“Como é possível verificar, as notas mencionadas e já juntadas aos autos, comprovam de forma irrefutável que o veículo adquirido apresentava diversos problemas devido a defeitos de fábrica, e por isso, foram necessárias as substituições em garantia. Não é possível aceitar prova em sentido contrário, já que as peças defeituosas não foram apresentadas ao perito para que ele pudesse apontar de fato o problema de fabricação. ”.

Ainda, assevera que ainda que o magistrado estivesse em dúvida, deveria ter aplicado o princípio do
in dubio pro consumidor,
que prevê que, nos casos de dúvida, a intepretação deve ser feita a favor do consumidor.

Adiante, defende que, como no caso, havendo sucessivas manifestações de defeitos, deve-se computar o prazo corrido a partir da primeira manifestação, quando o bem é entregue com o mesmo problema, nos termos da jurisprudência do STJ. Colaciona precedente.

Também colaciona notícia veiculada na imprensa (Quatro Rodas, SuaOficina Online, Reclame Aqui)
sobre diversos automóveis da fabricante ré que apresentaram o mesmo problema reiteradamente. Isso significa que os réus colocaram um automóvel com problemas para ser comercializado e não são dignas de oferecer a devolução do valor pago para solucionar o litígio. Em vez disso, preferem continuar a disputa jurídica ao invés de reconhecerem que prejudicaram um consumidor.

Nestes termos, se acaso superada a preliminar, no mérito requer a reforma da sentença com a condenação das apeladas em indenização por danos materiais e morais, sugerindo o valor de R$ 20.000,00, além de honorários advocatícios, no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

Ao final requer a concessão do efeito suspensivo, ante ao prejuízo irreparável ou de difícil reparação com a execução da decisão, uma vez que o veículo se encontra sem condições de rodar e não pode trafegar devida à falta de alteração do número do motor.

Nas contrarrazões pela Cometa Mato Grosso Comércio de Veículos Ltda., a apelada suscita o reconhecimento da ilegitimidade; requer a revogação da justiça gratuita. Quanto a preliminar de cerceamento de defesa, pugna pela rejeição. No mérito, pelo desprovimento do recurso.

A Hyundai Motor Brasil Montadora de Automóveis Ltda. pugna pelo desprovimento do recurso; subsidiariamente, em caso de provimento que seja fixado
quantum
em consonância com a razoabilidade e proporcionalidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais recebo o recurso no duplo efeito, eis que aplico o §1º., do artigo 1.013 do CP, tendo em vista a probabilidade e também risco de difícil reparação, ante a revogação da tutela.

Passo à apreciação.

É assente o entendimento jurisprudencial de que há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de provas de suas alegações.

À propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CASO CONCRETO. OCORRÊNCIA. 1. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Precedentes. 2. Hipótese em que o magistrado julgou antecipadamente improcedente ação indenizatória, por ausência de provas, mas não permitiu a sua produção devidamente requerida. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1406156 SP 2018/0313882-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

Depreende que a parte requereu, além da realização da prova pericial, prova oral, bem como, depoimento pessoal das partes para demonstrar os fatos alegados na inicial, bem como a desídia das rés, que por muito tempo negligenciou as reclamações da autora.

No despacho saneador, a magistrada registrou que
a audiência de instrução será oportunamente designada, após a realização do trabalho técnico, se por ventura necessária.

Já na sentença, consignou a desnecessidade da produção de outras provas; todavia, julgou improcedente a demanda, sob o fundamento de que
a autora não se desincumbiu a contento do seu ônus probatório, porquanto, embora esteja demonstrado nos autos que algumas peças foram trocadas, não há provas de que são defeitos desde a aquisição.

Desta feita, configurou cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado, em indeferir a produção de provas pretendida e, na sequência, julga improcedente o pedido por falta de comprovação do alegado.

Se não bastasse, existe dúvidas que só podem ser resolvidas com maior instrução; isso porque, em que pese a fundamentação de que o laudo afastada a ocorrência de vício de fabricação, mas, sim, avarias por conta da utilização do mesmo, o fato é que em resposta específica a situação retratada na inicial, o perito esclarece que “
No ato da perícia não foram apresentadas as peças que foram substituídas, não possibilitando assim uma avaliação concreta. O veículo sob judice foi periciado da forma que se encontra atualmente, estando em situação de rodagem (montado) (161176973 - Pág. 8).”.

Ou seja, a perícia não se prestou para afastar ou confirmar a existência de vício de fabricação, pois, claramente as peças substituídas não foram apresentadas.

A questão (objetivo da perícia) foi delimitada da seguinte forma:
Tal perícia tem por motivo realizar vistoria do veículo acima descrito, conforme suas
condições atuais
, bem como realizar uma avaliação dos itens motivo desta, com finalidade de assegurar que o veículo esteja em
boas condições, e apto para o uso
,
e esta é a razão de existir da resposta ao quesito 2, dos questionamento da autora, no sentido de que, naquele momento
(nas condições atuais)
, não foi possível identificar nenhuma defeito de fabricação, mas, não há declaração de que ele não existiu.

Nesse cenário, sem sombra de dúvidas o processo pende de instrução probatória, pois, o laudo pericial isoladamente é inconclusivo, quando a questão delimitada na inicial, baseando-se em vistoria do veículo atual, quando já foram realizadas várias trocas de peças e reparos.

Os autos então devem retornar para complementação das provas em ampla instrução.

Verifico também que, embora conste no despacho saneador que as preliminares de ilegitimidade passiva
se confundem com o mérito da questão e será apreciada por ocasião da prolação da sentença
(id.161177814 - Pág. 10), o fato é que não houve pronunciamento.

Por fim, não há falar em revogação da justiça gratuita concedida à apelante, pois, a concessão foi deferida no início do processo, foi afastada a impugnação e não houve recurso, de modo que não existem elementos suficientes para revogação pretendida.

Ante todo exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
, determinando o retorno dos autos para produção de prova requerida pelas partes, para apreciação conjunta com o laudo pericial, bem como para que seja apreciado as preliminares suscitadas pelas rés, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023